Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa das pacientes presas em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, VI, da Lei no 11.343/2006. O pedido busca a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao argumento da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva das pacientes; e, (ii) definir se as circunstâncias do caso justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se não há indícios veementes de prova que apontem para a participação das pacientes no crime de tráfico de drogas, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a liberdade provisória deve ser concedida.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade das pacientes proporcionará à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; art. 35, caput; art. 40, VI.